Tribunal: STF
Processo: ACO 3275
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
EMENTA: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. NULIDADE DE COBRANÇAS DE PARCELAS DE CONVÊNIO. AUSÊNCIA DE RISCO FEDERATIVO. CONTROVÉRSIA DE CUNHO MERAMENTE PATRIMONIAL. INCOMPETÊNCIA DO STF. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA. SIAFI/CAUC/CADIN. UNIÃO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. PRECEDENTES. IRREGULARIDADE DA GESTÃO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. INSCRIÇÃO SEM PRÉVIA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O pedido de declaração de nulidade das cobranças referentes ao Convênio, não gera risco ao pacto federativo apto a atrair a competência originária da SUPREMA CORTE, por se tratar de questão de cunho meramente patrimonial.



    2. A União possui legitimidade ad causam em ações nas quais o ente federado impugne sua inscrição em cadastro federal de inadimplentes.



    3. A jurisprudência desta CORTE se firmou no sentido de que o princípio da intranscendência subjetiva das sanções não se aplica com mudança do mandatário local, sob o fundamento da impossibilidade de penalização do Estado em razão de irregularidades apontadas em convênios firmados por ex-gestores.



    4. A não abertura do procedimento de Tomada de Contas Especial, quando da inscrição dos entes federados nos cadastros de inadimplentes, configura violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.



    5. Ação Cível Originária julgada parcialmente procedente para determinar à União que se abstenha de incluir o Estado de Pernambuco em cadastros de inadimplências nos sistemas SIAFI/CADIN/CAUC, em relação ao Convênio n. 93023/2001 (SIAFI 418095), tão somente até o exaurimento da Prestação de Contas Especial, observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.



    6. Caracterizada a sucumbência parcial, condeno as partes rés, de forma solidária, ao pagamento de honorários sucumbenciais, que ora arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos a partir desta decisão, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015.